Tribunal: TJBA
Processo: 8003695-87.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003695-87.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARIA DO SOCORRO SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INOCORRÊNCIA. PETICIONAMENTO ATIVO DO EXEQUENTE REQUERENDO CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER E SISBAJUD. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS PELO JUÍZO. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso em face de sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, inciso III, do CPC. O juízo de origem entendeu configurada a inércia do exequente por não ter indicado o CPF da executada para viabilizar as diligências de constrição. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou o devido procedimento legal, especialmente quanto à necessidade de prévia apreciação de pedidos de diligências formulados pelo exequente e à obrigatoriedade da intimação pessoal com advertência de extinção prevista no art. 485, § 1º do CPC, além da aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa exige a demonstração inequívoca do desinteresse da parte em prosseguir com o feito, o que não se verifica quando o exequente peticiona nos autos justificando a impossibilidade de fornecer dados cadastrais e requerendo a utilização de sistemas judiciais de busca. 4. O silêncio do Juízo quanto ao pedido de utilização dos sistemas SNIPER e SISBAJUD, seguido de extinção por abandono, caracteriza cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação e da não surpresa, previstos nos artigos 6º e 10 do CPC. 5. A validade da extinção pelo art. 485, III do CPC depende da prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias, devendo o ato conter a advertência expressa da sanção extintiva, formalidade não observada no caso concreto. 6. Em sede de execução fiscal, havendo dificuldade na localização do devedor ou de seus dados, deve-se observar o rito do art. 40 da LEF, que privilegia a suspensão do processo em detrimento da sua extinção prematura, visando garantir a satisfação do crédito público. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a comprovação da inércia absoluta do exequente após a intimação pessoal qualificada, com advertência de extinção, não se configurando o abandono quando pende de análise pedido de diligência ou consulta a sistemas judiciais. 2. O magistrado tem o dever de apreciar os requerimentos de utilização de ferramentas de busca patrimonial e cadastral antes de considerar o exequente desidioso.” ____________ Dispositivos relevantes citados:CPC, artigos 9º, 10, 485, incisos II e III, e § 1º; Lei nº 6.830/80 (LEF), artigos 25 e 40. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003695-87.2018.8.05.0191, sendo Apelante o Município de Paulo Afonso e Apelada Maria do Socorro Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator